Tribunal: TJES
Processo: 0023247-95.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato; Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023247-95.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ALVES NETO e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ART. 312 C/C ART. 71 DO CP. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE ENTRE MARCOS INTERRUPTIVOS. PENA FIXADA EM 7 ANOS E 6 MESES. DESCONSIDERAÇÃO DO ACRÉSCIMO DA CONTINUIDADE DELITIVA (SÚMULA 497/STF). PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 ANOS. TRANSCURSO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Petição por meio da qual o acusado requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com consequente declaração de extinção da punibilidade, sob argumento de que entre os marcos interruptivos transcorreu prazo superior ao prescricional aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz da pena aplicada e dos marcos interruptivos do art. 117 do Código Penal, ocorreu prescrição da pretensão punitiva estatal após o trânsito em julgado para a acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz deve reconhecer de ofício a extinção da punibilidade sempre que identificada hipótese legal, conforme determina o art. 61 do CPP.

4. A prescrição após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada (art. 110, § 1º, do CP).

5. A pena definitiva do peticionante foi fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão e 45 dias-multa, pela prática do crime do art. 312, na forma do art. 71 do CP, mas deve ser desconsiderado o acréscimo decorrente da continuidade delitiva para fins de prescrição, nos termos da Súmula 497 do STF, resultando em pena-base de 6 anos.

6. Nos termos do art. 109, III, do CP, a pena de 6 anos atrai prazo prescricional de 12 anos.

7. Entre o recebimento da denúncia (29/08/2008) e a publicação da sentença condenatória (26/07/2022), transcorreu período superior a 12 anos, sem ocorrência de outro marco interruptivo apto a impedir o curso prescricional.

8. Configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, impõe-se declarar a extinção da punibilidade (art. 107, IV, do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Extinta a punibilidade do acusado.

Tese de julgamento:

1. A prescrição deve ser reconhecida quando, entre os marcos interruptivos legalmente previstos, transcorre prazo superior ao estabelecido no art. 109 do CP, considerando a pena aplicada sem o aumento decorrente da continuidade delitiva.

2. Uma vez reconhecida a prescrição, a extinção da punibilidade deve ser declarada de ofício.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, § 1º; 312; 71. CPP, art. 61. STF, Súmula 497.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de petição apresentada por
SILVIO MARCOS SOUZA RAMOS
por meio da qual postula pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal com a consequente declaração de extinção da punibilidade.

O peticionante afirma que, entre os marcos interruptivos, transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável na espécie, de modo que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID nº 17148200), pelo reconhecimento da extinção da punibilidade.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de petição apresentada por
SILVIO MARCOS SOUZA RAMOS
por meio da qual postula pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal com a consequente declaração de extinção da punibilidade.

O peticionante afirma que, entre os marcos interruptivos, transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável na espécie, de modo que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Com efeito, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal: "
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício
".

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação se regula pela pena aplicada na sentença.

No caso, esta eg. Primeira Câmara Criminal, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pela Defesa e pela Acusação, reduziu a pena do acusado SILVIO MARCOS SOUZA RAMOS para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 312, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

Por se tratar de crime continuado, para fins de análise do prazo prescricional, deve se desprezar o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, conforme Enunciado de Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal, logo, considerando que a pena foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, o prazo prescricional se dá em 12 (doze) anos, na forma do art. 109, III, do Código Penal.

Os fatos narrados na denúncia ocorreram entre os idos de 2001 e 2002, enquanto a denúncia foi recebida em 29/08/2008, a sentença condenatória publicada em 26/07/2022 e o acórdão confirmatório publicado em 23/05/2025, sendo este o último marco interruptivo.

Conforme certidão de ID nº 16143396 já houve o trânsito em julgado para o Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Nesse contexto, como se percebe, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu período superior a 12 (doze) anos, de modo que se faz forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, a extinção da punibilidade do acusado.

Ante todo o exposto,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado SILVIO MARCOS SOUZA RAMOS, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.